Tribunal: TJDFT
Processo: 0735684-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0735684-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, VANDERSON CAMPOS ALENCAR EMBARGADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pela DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL na defesa do paciente VANDERSON CAMPOS ALENCAR contra decisão que indeferiu o pedido liminar em habeas corpus impetrado em face no JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA, Nas razões dos embargos (ID 75546749), a recorrente alega, em síntese, omissão na fundamentação da decisão, especialmente quanto à análise da suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, conforme previsto no artigo 319 do Código de Processo Penal. Verbera que não foram apresentados elementos concretos que demonstrassem a insuficiência de medidas alternativas à prisão, indicando que o paciente é primário, sem antecedentes criminais, exerce atividade lícita, é responsável pelo sustento de filhas menores e não ocupa posição de liderança ou chefia na suposta organização criminosa. Sustenta ainda a generalidade da fundamentação da decisão, que se limitou a citar precedentes jurisprudenciais e afirmar genericamente a necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. A ausência de análise individualizada das circunstâncias do caso configura, segundo a petição, omissão relevante que deve ser sanada. Por fim, requer o suprimento da omissão apontada, com a devida explicitação dos motivos que justificariam a prisão preventiva em detrimento das medidas cautelares alternativas. É o breve relato. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo os embargos de declaração. Como cediço, os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e/ou omissão existente no v. julgado e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material, sendo certo que a atribuição de efeitos infringentes constitui medida excepcional apenas para atender a necessidade de solucionar tais defeitos. Entende-se por omissão os casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ter sido analisado pelo órgão julgador, seja porque requerido pela parte, seja porque a matéria é de ordem pública, e, por consequência, apreciável de ofício, mas não o foi. Noutro giro, tem-se por contraditório o julgado que apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional. Entende-se por obscura a decisão que apresenta falta de clareza/precisão, dificultando o entendimento daquilo que foi decidido. Por derradeiro, não obstante a possibilidade dos erros materiais serem suscetíveis de retificação de ofício pelo magistrado, a doutrina e a jurisprudência admitem que as partes possam argui-los pela via dos embargos de declaração cujo efeito em relação à decisão é integrativo. No presente caso, a recorrente argui omissão na decisão quanto à fundamentação na análise da possibilidade de medidas cautelares diversas da prisão, mormente considerando ser o paciente é primário, sem antecedentes criminais, exerce atividade lícita, é responsável pelo sustento de filhas menores e não ocupa posição de liderança ou chefia na suposta organização criminosa. A decisão embargada não está a reclamar qualquer reparo, porquanto ausente o vício alegado pela recorrente. Nos termos constante da decisão de ID 75529095, restou explicitado a possibilidade da prisão preventiva porquanto presentes os pressupostos da materialidade, indícios de autoria, crime punido com pena superior a 4 anos. Indicou, ainda, objetivamente a participação do paciente, o qual recebeu em sua conta pessoal valores (R$ 17.061,00) decorrentes de fraudes aplicadas contra consumidores. O ato embargado apontou ainda o modus operandi da organização criminosa que se valia de falsos anúncios em redes sociais de venda de passagens, se passando por agências autorizadas de empresas aéreas. Considerando a imputação de crimes praticados pela internet que teriam atingidos várias vítimas e que outras medidas acautelatórias não teriam o condão de assegurar a ordem pública, mormente levando em apreço a articulada organização criminosa, com núcleos de atuação definidos. Nos termos consignados na decisão, uma vez aferido os pressupostos legais, as condições pessoais do paciente, como a primariedade, bons antecedentes, vínculos empregatício, residência fixa, família e filhos, não obstam a aplicação da segregação cautelar. Nesse contexto, não se constata a omissão vindicada, inexistindo qualquer outro vício a ser sanado pela estreita via dos aclaratórios. Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos de declaração. Preclusa, retornem-se para apreciação do mérito da impetração. Brasília/DF, 08 de setembro de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora